Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042735-93.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de petição nominada de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em que a parte NILTON ISMAEL ROSA, advogado em causa própria, litiga com ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES e OUTROS, onde aduz, naquilo que interessa, e de forma suscita: a) Que os embargos “foi proferido”, em tese, contendo omissão de previsão legal, que poderá ser sanada com o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios; b) " DA OMISSÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO LEGAL DE INTERVENÇÃO SUMÁRIA encontra-se no despacho/decisão ora embargada, conforme transcreve, e, entende que há previsão legal contida no artigo 7o, X, da Lei 8.906/1994, para utilizar da palavra que deverá ser autorizada pelo presidente da Turma, ou que “data vênia, se o advogado solicitar pela ordem, ou seja, trata-se de garantia legal ao advogado, para que não dependa da boa-vontade do magistrado, não existe previsão legal”. c) " Omitiu-se e equivocou-se igualmente, o v. despacho/decisão, ao aduzir que a palavra utilizada ‘pela ordem’ só pode ser feita no caso de a palavra do advogado ser cassada ou o juiz presidente negar uma questão de ordem que o advogado entenda estar ligada ao seu exercício profissional, não sendo isso que a norma acima transcrita afirma, isto é, que o causídico deverá ‘usar a palavra, pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas"; d) Que há previsão para uso da palavra nos Embargos de Declaração, e, que, não há discussão de fatos, fundamentos e sentença recorrida, conforme prevê o art. 7o, X, da Lei 8.906/94; e) Que sejam acolhidos os presentes embargos, com efeitos infringentes, em juízo de retratação, de modo a sanar as omissões quanto aos comandos legais da legislação pátria supra mencionados, a fim de que, em melhor análise dos autos, se reconheça e se obedeça a previsão legal quanto à intervenção sumária do advogado nos embargos de declaração, nos termos da lei, e, assim se faça a mais cristalina e necessária justiça. É o relatório do mínimo essencial para permitir o julgamento dos embargos de declaração opostos em embargos de declaração, objeto deste pedido supra na sessão que se realizará amanhã, dia 10/02/2021. Como de elementar sabença, o pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, ou mesmo erro material, conforme expresso no art. 1.022, incisos I a III, do CPC. Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, desde que tenha sido omitida. Em caso de obscuridade, será aclarada, eliminando o defeito caso existente, e no caso de erro material, poderá ser corrigida. No tocante ao erro material, agora expressamente previsto no inciso III do artigo citado, nada mais é do que a “dissonância flagrante entre a vontade do julgador e sua exteriorização; num defeito mínimo de expressão, que não interfere no julgamento da causa e na ideia nele veiculada, como o erro do nome das partes, da transcrição do laudo pericial etc, nunca se enquadrando a inobservância de regras processuais e os erros de julgamento, tais como o error in procedendo e o error in iudicando”, na lição de Humberto Thedoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 50a ed. Volume III, pág. 1080. Não se trata de corrigir os chamados erros evidentes, que acontecem quando o juiz, ao decidir, incorre em equívoco manifesto na análise dos fatos ou na aplicação do direito, nesses casos, o recurso cabível é outro, para o tribunal revisor. Certo, porém, que em qualquer caso, a substancia do ato será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou seja, impõe-se no julgamento dos embargos de declaração é a não realização de novo julgamento da causa, pois, a toda evidência, não se destina a esse propósito. Agora, volvendo ao seu pedido de USO DE PALAVRA através da previsão legal de intervenção sumária, em nada alterará o procedimento previsto para o uso da palavra pelo nobre Advogado. Explico. Para que a parte litigante possa fazer sustentação oral, nos casos expressamente cabíveis, é necessária a inscrição prévia a ser realizada após a publicação da pauta e até 48 horas antes da abertura da sessão de julgamento, como determina o art. 12, § 3o, da Portaria 52, de 08/05/2020. No presente caso, além da estéril discussão acerca do cabimento ou não de sustentação oral em Embargos de Declaração, o embargante do feito principal, ora peticionário, não registrou o seu pedido para sustentação oral, e por via transversa busca reabrir a discussão com a utilização da figura de intervenção sumária, cujo objeto é outro e ocorre nas situações em que diante da faculdade do advogado de se utilizar da palavra for a mesma cassada ou quando o presidente negar-lhe algum direito no exercício de sua atividade, alguns poucas exemplos. Não serve a PALAVRA: POR ORDEM OU QUESTÃO DE ORDEM para autorizar o advogado, que sequer encontra-se inscrito para fazer a sustentação oral, a apresentar novas alegações orais para serem apreciadas em seu julgamento, ou de interferir quando do julgamento dos embargos de declaração pelos julgadores da Turma. Por fim, como bem expôs o ilustre advogado, e parte no processo principal, o seu pedido foi apreciado como DESPACHO, o que afasta a incidência de carga reformatória, especialmente quando sequer foi formulado pedido para sustentação oral. Como sabido pelo ilustre Advogado, uma vez que já realizou sustentação oral neste feito e outros, eventual pleito de apresentação de nova sustentação oral no bojo dos embargos de declaração dos embargos de declaração deverá ser dirigido à Ilustre Desembargadora Presidente da Turma, no prazo legal, e não ao relator dos embargos, ainda que com a utilização de prerrogativa legal, com a utilização de termos como questão de ordem ou pela ordem, ou por ordem. Dito isso, nada a prover quanto ao pedido aclaratório apresentado no ID 23138996, isso porque, repito, os embargos de declaração não servem para reabrir o debate da ação principal, nem corrigir eventuais error in iudicando, seja para corrigir omissões, seja para conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos em embargos de declaração. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021, 18:25:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator